Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712699-74.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ABINEL CORRÊA VIEIRA RECORRIDOS: SILVÉRIO BARBOSA LIMA, RAIMUNDO BARBOSA LIMA, MARIA DAS DORES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 2. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico. 3. O laudo confeccionado por perito judicial, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido por perito judicial sem vício que o invalide. 4. Apelação desprovida. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 469 e 473, ambos do Código de Processo Civil, porque: a) seus quesitos não foram respondidos pelo perito; b) as conclusões do laudo acerca do valor das benfeitorias são incoerentes com as provas trazidas aos autos e à realidade do imóvel, além de desprovidas de fundamento; c) entende caracterizada grave violação do direito à prova, ampla defesa e ao contraditório, o que torna o trabalho pericial absolutamente inutilizável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 469 e 473, ambos do CPC. Isso porque, para infirmar a conclusão da turma julgadora acerca da regularidade do laudo pericial, é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1573880/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/8/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, além de o acórdão impugnado não ter apreciado a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos XXXV e XXXVII, da CF, não foram manejados os indispensáveis embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015